Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024978-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (AGRAVADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (AGRAVADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (AGRAVADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (AGRAVADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (AGRAVADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVANTE), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (AGRAVANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA TEZZA FILHO - CPF: 107.596.629-91 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), KAMILA DE FREITAS FOGOLIN - CPF: 281.728.268-00 (ADVOGADO), LUCIANA FATIMA VENTURI FALABELLA - CPF: 924.877.778-34 (ADVOGADO), MARCOS FURKIM NETTO - CPF: 090.237.128-20 (ADVOGADO), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – CONHECIMENTO DA DECISÃO PELA PARTE NOS AUTOS EM PRIMEIRO GRAU – AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo para a interposição de recurso contra decisão monocrática proferida por relator é de 15 dias conforme art. 1.070 do CPC, sendo, pois, intempestivo o agravo interno que extrapola esse período.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.

1024978-75.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu outro Agravo Interno por ser intempestivo.

O agravante diz que é parte nos autos, e não foi intimado do
decisum
que recebeu a Apelação no efeito suspensivo.

Defende a interposição do recurso (agravo interno) no prazo legal e pugna pelo seu provimento.

Foi apresentada a contraminuta (Id 169033666).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 167362695).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante apresentou Agravo Interno de decisão que atribuiu o efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que homologou os acordos
firmados entre a MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO e MAYCON HENRIQUE TOMBINE (Id. 68971892) e DIRCEU BIANCHIN (Id. 68971898), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este parte integrante da sentença e, em consequência
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em relação aos referidos acordos, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Determinou ainda que, com o trânsito em julgado,
sejam expedidos os respectivos alvarás para autorização da lavratura de escritura pública em nome dos adquirentes, livre de quaisquer ônus e/ou restrições, salvo quanto ao lote gravado de alienação fiduciária em favor da massa
.

Ao recurso foi negado seguimento por ser intempestivo, visto que o ora agravante teria tomado conhecimento da concessão do efeito suspensivo à apelação em primeiro grau.

Agora ele afirma que não é terceiro interessado, mas parte nos autos, já que é credor, e por isso deveria ter sido arrolado no polo passivo do requerimento.

Diz por fim, que não houve a regular intimação acerca das decisões, princípio fundamental do processo civil (artigos 272 e 1.003 do CPC).

Ocorre que o
decisum
foi encaminhado ao juízo
a quo
em 17-01-2023 (Id 107558695 dos autos em primeiro grau).

Embora não conste a intimação específica quanto a essa decisão, ele teve acesso aos autos em 23-01-2023.

Confira-se:

Intimação (19194778)

DORIVAL AGULHOM

Diário Eletrônico (10/01/2023 15:33:00)

O sistema registrou ciência em 23/01/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

13/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

Portanto, ele tomou conhecimento do andamento do feito, logo, tinha ciência do efeito suspensivo à Apelação, quer seja terceiro interessado, quer seja credor da Massa Falida.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023